Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO ACERCA DO PRODUTO. NULIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Interesse processual decorre do binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional. O pleito formulado pelo autor/apelado foi o de declaração de nulidade do contrato de participação em grupo de consórcio e de restituição dos valores pagos, o que demonstra a necessidade da atuação jurisdicional para alcançar o resultado pretendido.
2. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no CDC, já que o autor/apelado se enquadra no conceito de consumidor, e a ré/apelante caracteriza-se como fornecedora do serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviço aos consumidores como destinatários finais.
3. Impõe-se ao fornecedor o dever legal de assegurar que todas as informações relativas ao produto ou serviço sejam disponibilizadas de forma transparente, acessível e completa, abrangendo aspectos como características, funcionalidades, riscos, limitações, preço e demais elementos essenciais à formação da vontade do consumidor.
4. A omissão ou insuficiência dessas informações configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e pode, como no caso, ensejar a nulidade do contrato, uma vez que compromete o exercício pleno do direito à informação, essencial à tomada de decisão consciente e segura por parte do consumidor.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.